Tribunal: STF
Processo: Rcl 80418
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 323: AUSÊNCIA 
DE IDENTIDADE MATERIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 5.6.2025, pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR contra a seguinte decisão do juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública de Curitiba/PR na Ação de Conhecimento n. 0009768-14.2023.8.16.0004, pela qual teria desrespeitada a decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 323:



    “1. Trata-se de Ação de Conhecimento ajuizada por VALDERI PEREIRA DA SILVA, ELEONORA PEREIRA DA SILVA, MARIA TERESA RODRIGUES PAHL, WILSON PAHL, JORGE HAAS, ELAINE MARIA SCHWARZBACH, ELIANE SEVERINO DA SILVA, TERESINHA MILITAO SILVESTRE PUCHALSKI, MIRIAN STAINSACK CROZETA, GILBERTO ANTONIO CROZETA, MARILAIDE DE QUADROS, MARLY PATCZYK, CARLOS BENEDITO MOZZATO e DANIELE DE SEGOVIA MOZZATO em face da COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ (CELEPAR).



    (...) Buscam os autores, por meio do pedido liminar, a suspensão dos efeitos da decisão administrativa da ré, que determinou que os autores deverão arcar integralmente com a mensalidade do Plano de Assistência Saúde Coletivo, bem como que noticiou o término do Seguro de Vida coletivo. 



    Diante do contido nos autos, verifico que os fundamentos apresentados pelos autores são relevantes, eis que há demonstração, juris tantum, de que, por mais de 20 (vinte) anos, a ré vem custeando o Plano de Saúde e o Seguro de Vida dos empregados aposentados. 



    Somente agora, no Acordo Coletivo de Trabalho com vigência entre 01/05/2023 e 30/04/2025, é que decidiu pelo encerramento do Seguro de Vida e pelo custeio integral pelos aposentados do Plano de Saúde.



    Dentro deste contexto, evidencia-se o prejuízo sofrido pelos autores, que por todos os anos em que estiverem aposentados, jamais se preocuparam em contratar um Seguro de Vida particular, pois acreditaram estarem amparados pelo seguro custeado pela ré, que jamais externou qualquer possibilidade de encerramento futuro do benefício.



    Com o aviso antecipado acerca do término do custeio do Seguro, poderiam os autores terem se precavido e contratado seguro de vida particular, porém agora, com idades já avançadas, torna-se quase impossível referida contratação, a uma porque os valores são altíssimos para a idade dos autores, a maioria maiores de 60 (sessenta) anos, e a duas porque, em razão da idade, muitas empresas sequer permitem a contratação. (...)



    Por fim, à luz do que dispõe o § 3º, do artigo 300, do Código de Processo Civil, não há perigo de irreversibilidade na concessão da liminar, não havendo, deste modo, impeditivo legal para concessão da tutela de urgência. 



    Ante todo o acima exposto, preenchidos os requisitos descritos no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO A LIMINAR pleiteada, para o fim de suspender, em relação aos autores, o Acordo Coletivo de Trabalho 2023-2025 da Celepar, (a) na parte em que determina que o Plano de Assistência Médica dos aposentados terá vigência somente até o término do contrato, passando a ser custeado integralmente pelos beneficiários a partir do início do novo contrato, e (b) na parte em que determina que o Seguro de Vida dos aposentados somente terá vigência até 31/10/2023, até ulterior deliberação deste Juízo.



    Frisa-se que, quanto ao Seguro de Vida, a manutenção deve se dar somente em relação aos autores que já possuíam o benefício, excluindo-se os autores Maria Teresa Rodrigues Pahl, Wilson Pahl, Jorge Haas, Carlos Benedito Mozzato e Daniele de Segovia Mozzato.



    4. Comunique-se imediatamente, em plantão judiciário se necessário, a parte ré para ciência da ordem aqui emanada, preferencialmente pelos meios virtuais de comunicação e no mesmo ato cite-se para, querendo, apresentar defesa, no prazo legal” (e-doc. 38).



    2. A reclamante explica que os autores “eram beneficiários de plano de assistência médica, com custos suportados em grande parte pela ora Reclamante e de seguro de vida, com custeio integral pelos próprios beneficiários” (fl. 3, doc. 1).



    Informa que, “no acordo coletivo de trabalho com vigência entre 01/05/2021 e 30/04/2023, foi previsto que o custeio do plano de saúde seria mantido no formato então vigente até o final do contrato da Celepar com a operadora de saúde (09/01/2024), momento a partir do qual os beneficiários teriam que arcar integralmente com os custos do plano” (fl. 4, e-doc. 1).



    Esclarece que, “quanto ao seguro de vida foi previsto que seria mantido até o final da vigência do contrato ainda existente com a Seguradora (31/10/2023), a partir de quando o benefício seria descontinuado” (fl. 4, e-doc. 1).



    Pondera que “a decisão reclamada suspendeu as cláusulas do ACT 2023/2025 determinando a ‘repristinação’ das regras previstas nos ACT’s anteriores, que previam a existência do seguro de vida e a forma diversa de custeio do plano de saúde” (fl. 8, e-doc. 1).



    Acrescenta que “tentou cumprir a liminar, consultando empresas seguradoras para contratar seguro de vida, entretanto, nenhuma delas aceitou a contratação em virtude da idade dos beneficiários; e quanto ao plano de saúde, a Celepar informou ao juízo que já estava em vigor novo contrato com a operadora de saúde, após procedimento licitatório e, assim, não poderia alterar referido contrato para a inclusão de aposentados sem anuência da contratada” (fl. 8, e-doc. 1).



    Argumenta que “a decisão reclamada, proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba/PR contraria o quanto decidido por este Pretório Excelso no julgamento da ADPF nº 323 (inconstitucionalidade da súmula 277 do TST – proibição de ultratividade das normas coletivas de trabalho” (fl. 12, e-doc. 1).



    Salienta que, “expirada a vigência do acordo coletivo não existe ultratividade da norma coletiva e, consequentemente, não há que se falar de aplicação de cláusulas de ACTs fora de seu prazo de vigência, muito menos em direito adquirido ou expectativa de manutenção dos referidos benefícios. E foi justamente essa a fundamentação da decisão reclamada” (fl. 15, e-doc. 1).



    Assevera que “a decisão reclamada suspendeu, em relação aos autores da ação, o ACT 2023/2025 da Celepar, fazendo repristinar os ACT’s anteriores, que previam o custeio do plano de saúde pela Celepar e também a existência de seguro de vida (este último extinto por força do ACT 2023/2025)” (fls. 16-17, e-doc. 1).



    Noticia que “desde 2021 estava previsto expressamente no ACT 2021/2023 o fim do benefício do seguro de vida a partir de 01/11/2023” (fl. 18, e-doc. 1).



    Adverte que “inexiste um ‘costume administrativo’ no sentido de que a Celepar teria concedido os benefícios por ato unilateral ou por mera liberalidade durante quase 20 (vinte) anos. Como estabelecido na decisão reclamada e conforme consta na própria petição inicial dos autores/beneficiários, os benefícios SEMPRE ESTIVERAM PREVISTOS EM ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO, sendo esta sua fonte criadora” (fl. 19, e-doc. 1).



    Requer “sejam, liminarmente, suspensos os efeitos da decisão reclamada” (fl. 24, e-doc. 1).



    No mérito, pede “seja, ao final, cassada a decisão ora reclamada, mantendo-se hígida a decisão proferida por este E. STF em sede de controle abstrato, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 323, considerando-se lícita a alteração celebrada mediante Acordo Coletivo de Trabalho quanto à forma de pagamento do plano de saúde e a descontinuidade de seguro de vida para ex-empregados aposentados” (fl. 24, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco na reclamação se, ao deferir medida liminar para suspender o Acordo Coletivo de Trabalho 2023-2025 da Celepar, na parte em que determinava que o Plano de Assistência Médica dos aposentados teria vigência somente até o término do contrato e na parte em que determinava que o Seguro de Vida dos aposentados somente teria vigência até 31.10.2023, a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 323.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    5. O Plenário deste Supremo Tribunal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 323, Relator o Ministro Gilmar Mendes, declarou “a inconstitucionalidade da Súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012, assim como a inconstitucionalidade de interpretações e de decisões judiciais que entendem que o art. 114, parágrafo segundo, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, autoriza a aplicação do princípio da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas” (DJe 15.9.2022).



    Este o enunciado da Súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho, declarada inconstitucional naquela ação:



     “As cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho”.



    6. Na espécie, a autoridade reclamada decidiu pela suspensão liminar do Acordo Coletivo de Trabalho 2023-2025 da Celepar, na parte em que determinava que o Plano de Assistência Médica dos aposentados teria vigência somente até o término do contrato e na parte em que determinava que o Seguro de Vida dos aposentados somente teria vigência até 31.10.2023. Esses os fundamentos da decisão reclamada:



    “Diante do contido nos autos, verifico que os fundamentos apresentados pelos autores são relevantes, eis que há demonstração, juris tantum, de que, por mais de 20 (vinte) anos, a ré vem custeando o Plano de Saúde e o Seguro de Vida dos empregados aposentados. 



    Somente agora, no Acordo Coletivo de Trabalho com vigência entre 01/05/2023 e 30/04 /2025, é que decidiu pelo encerramento do Seguro de Vida e pelo custeio integral pelos aposentados do Plano de Saúde. 



    Dentro deste contexto, evidencia-se o prejuízo sofrido pelos autores, que por todos os anos em que estiverem aposentados, jamais se preocuparam em contratar um Seguro de Vida particular, pois acreditaram estarem amparados pelo seguro custeado pela ré, que jamais externou qualquer possibilidade de encerramento futuro do benefício.



    Com o aviso antecipado acerca do término do custeio do Seguro, poderiam os autores terem se precavido e contratado seguro de vida particular, porém agora, com idades já avançadas, torna-se quase impossível referida contratação, a uma porque os valores são altíssimos para a idade dos autores, a maioria maiores de 60 (sessenta) anos, e a duas porque, em razão da idade, muitas empresas sequer permitem a contratação. 



    Em informação retirada do sítio eletrônico https://blog.segurosunimed.com.br/qual-idademaxima-fazer-seguro-vida/ tem-se que a idade máxima para contratar seguro de vida, dependendo da empresa, pode variar entre 60 e 70 anos. No presente caso, a maioria dos autores já possui idade superior a 60 (sessenta) anos, o que dificulta, quiçá inviabiliza, nova contratação de novo seguro. 



    O mesmo ocorre com o Plano de Saúde. Muito embora inexista limite de idade para a contratação de plano de saúde, na prática o que se verifica é que as empresas comumente se negam a contratar com pessoas com mais de 60 (sessenta) anos ou as mensalidades são proibitivas.



    Ademais, conforme documentação acostada à inicial, a maioria dos autores sofre de doenças graves, o que impacta de maneira negativa na contratação de um novo seguro ou plano de saúde. 



    E ainda que seja possível nova contratação, ou até mesmo o custeio integral do plano que atualmente os autores são beneficiários, tem-se que os autores recebem, a título de aposentadoria, uma média de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por mês, de modo que a mensalidade, para a idade em que se encontram, comprometeria parte considerável da renda. 



    Não bastasse, não menos importante, em um juízo inicial, de cognição sumária, deve-se ponderar que a mudança de comportamento da parte ré caracteriza interrupção de um costume administrativo adotado há mais de 20 (vinte) anos, uma vez que o custeio integral do Plano de Saúde e do Seguro de Vida, pela parte ré, sem data de término, criou nos autores tranquilidade, ante a falsa impressão de que o benefício seguiria sendo concedido até o falecimento dos segurados. Sobre o tema, cabe citar precedente” (e-doc. 38, grifos nossos).



    A decisão reclamada não está fundamentada na aplicação da Súmula n. 277 do Tribunal Superior do Trabalho ou na ultratividade das normas coletivas de trabalho. Portanto, não se comprova descompasso nem estrita aderência entre a decisão impugnada e o entendimento firmado no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 323. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO QUE FOI DECIDIDO NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 323/DF. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO. I – Não houve afronta a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na ADPF 323/DF, que declarou a inconstitucionalidade da Súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho e interpretações e decisões judiciais que ‘entendem que o art. 114, parágrafo segundo, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, autoriza a aplicação do princípio da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas.’ II – No caso concreto, as instâncias ordinárias fundamentaram a sua decisão em negociação das partes para a prorrogação automática da norma coletiva e na existência de normas no regimento interno do plano de assistência médica e não em a ultratividade de normas coletivas, objeto do paradigma indicado. III – Em casos semelhantes, em regra, a jurisprudência desta Suprema Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorreu no caso. IV – A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V – Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 68.978-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 323. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo em reclamação constitucional ajuizada contra decisão proferida por órgão da Justiça do Trabalho que deu provimento ao recurso ordinário interposto pelo autor da ação trabalhista para determinar ‘a inclusão de seus dependentes no Plano Regional de Assistência Médica do SEPACO’. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se, na presente reclamação, se Juízo reclamado teria aplicado de forma retroativa cláusula de acordo coletivo de trabalho, em afronta ao quanto decidido na ADPF 323. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão do benefício em questão não decorreu da adoção do princípio da ultratividade, mas de mera interpretação das cláusulas de acordo coletivo de trabalho pelo Juízo reclamado, a revelar a ausência de estrita aderência entre os atos confrontados. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 68.676-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30.10.2024).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS DECISÕES DO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 5.794 E NA ADC 55. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. PARADIGMA QUE TRATA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. DECISÃO RECLAMADA QUE CONCERNE À CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL. DISTINÇÃO QUE SE REVELA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO ARE 1.018.459 – TEMA 935 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AFRONTA ÀS ADI’S 3.392, 3.423 E OUTRAS. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO COLETIVO INSTAURADO NO CONTEXTO DE DEFLAGRAÇÃO DE GREVE. DISPENSA DA EXIGÊNCIA DO MÚTUO CONSENTIMENTO NESSES CASOS. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 323. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE ULTRA-ATIVIDADE À NORMA COLETIVA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO COM VISTAS À RESOLUÇÃO DO CONFLITO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 56.848-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023).  



    7. Além disso, para se concluir pela repristinação e ultratividade de acordos anteriores seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável em sede de reclamação. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 NÃO CONFIGURADO. RESGUARDADO O CUMPRIMENTO DA PENA PELO PACIENTE EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA AVERIGUAR EVENTUAL RISCO À INCOLUMIDADE FÍSICA DO AGRAVANTE NÃO CONFIRMADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.681-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).



    “Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48. Transportador autônomo de cargas. Ausência de prova formal da existência de contrato regido pela Lei nº 11.442/07. Inexistência de aderência estrita com o paradigma tido por violado. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como instrumento de reexame do ato reclamado. 1. É incontroverso nos autos que não há prova formal da existência de contrato firmado com fundamento na Lei nº 11.442/07, o que impede a aferição da aderência estrita entre o objeto tratado no ato reclamado e o conteúdo da decisão paradigma. 2. A irresignação contra solução de caso concreto fundada no conjunto fático-probatório revela que a pretensão dos autos demanda o reexame de fatos e provas, os quais são incompatíveis com a via reclamatória. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 60.756-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.11.2023).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARBITRAGEM. SUPOSTO ATAQUE CIBERNÉTICO A E-MAILS TROCADOS ENTRE ADVOGADOS E CLIENTES. DEVIDO PROCESSO LEGAL, IGUALDADE ENTRE AS PARTES E SIGILO PROFISSIONAL. ADI 1127. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE” (Rcl n. 56.703-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.5.2023).



    8. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, sendo inadmissível seu aproveitamento como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.  



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora